Tribunal: TJSP
Processo: 1002624-95.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NO OMBRO ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE PERMANENTE MAIOR ESFORÇO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NO OMBRO ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE PERMANENTE MAIOR ESFORÇO – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do réu não provido e sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.